Tribunal: TJDFT
Processo: 0007325-45.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0007325-45.2014.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PITE S/A, RICARDO AUAD LIMA APELADO: PITE S/A, RICARDO AUAD LIMA, CLEUSA SILVA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de recursos de apelação interpostos por PITE S/A (ID 17852564) e por RICARDO AUAD LIMA (ID 17852574) em face da sentença de mérito proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que julgou procedente a lide secundária, a fim de condenar a sociedade empresária PITE S/A (apelante/apelada) a restituir ao Sr. RICARDO AUAD LIMA o valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). A parte PITE S/A informa que houve duplo protocolo de recurso, solicitando a exclusão da primeira apelação interposta (ID 17852558), com a manutenção da apelação de ID 17852564. A parte RICARDO AUAD LIMA formula pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em petição de ID 18534752, a parte RICARDO AUAD LIMA pede a informa a ocorrência de fato novo e pede a juntada de documentos. É o relatório. Decido. INTIME-SE a parte RICARDO AUAD LIMA para que demonstre, por meio de documentos, fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça. Para tanto, deverá colacionar aos autos os últimos três contracheques (se houver), o extrato da(s) conta(s) bancária(s) (corrente e/ou) dos últimos três meses, a cópia das três últimas declarações do imposto de renda, despesas médicas e ordinárias, e demais documentos que julgue pertinente, sob pena de indeferimento do benefício. Prazo de 5 (cinco) dias. INTIME-SE a parte PITE S/A para, querendo, se manifestar acerca da petição de ID 18534752 e dos documentos que a acompanham. Prazo de 5 (cinco) dias. À Secretaria para que desentranhe a apelação de ID 17852558. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de agosto de 2020 16:19:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador